Tribunal: TJDFT
Processo: 0733681-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0733681-81.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A AGRAVADA: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A DESPACHO AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta a não incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Aduz que permanecem os vícios elencados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Ressalta, ainda, estar demonstrado o dissídio jurisprudencial entre decisões do TJDFT e do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, não conheço do pedido da agravante de inversão dos ônus sucumbenciais, porquanto trata-se de providência que refoge à competência desta Presidência. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020